Tribunal: TJMT
Processo: 0009558-53.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009558-53.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALICE MOREIRA BEZERRA - CPF: 571.808.651-68 (APELADO), DIVINO BATISTA DE SOUZA - CPF: 110.839.991-68 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – PRÉVIO PAGAMENTO –INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A legitimidade passiva caracteriza-se na relação negocial efetivada entre os recorrentes em detrimento ao recorrido, outrossim, houve apuração já em duas demandas judiciais, sendo que nada mudou relativo a tais fatos, ocorrendo destarte, as mesmas respostas jurisdicionais. É corolário que na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil, ademais, é todas instituições bancárias envolvidas no seguro são corresponsáveis pela cobertura securitária com base da Teoria da Aparência.

2 - Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

3 - A recorrente sustenta que a indenização foi arbitrada em dissonância à apólice, porém, não prospera, posto que, não corrobora essa versão com o arcabouço probatório, diante da perspectiva de que o montante de Cr$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros) em verdade se trata do pagamento do prêmio, e não de quotas.

4 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BRADESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA”, nos autos no 0009558-53.2013.8.11.0003, ajuizado originalmente por ALICE MOREIRA BEZERRA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 15741458 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos inicias, condenando solidariamente o BRADESCO BANCO DE INVESTIMENTO S/A e BANCO ABN AMRO S/A ao pagamento da importância de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) moeda da época das apólices (fls. 89/90), valor que deve ser corrigido (INPC/IBGE) a partir do efetivo inadimplemento e devendo incidir juros (1% a.m. simples) a contar da citação, e, por fim, condenou-as ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 15741463 ilegitimidade passiva; que foi juntado aos autos a apólice contratada e assinada pelo autor, com fundo de aplicação do Banco Bradesco e como garantidoras da apólice de seguro de vida, as seguradoras Sul América Cia Nacional de Seguro de Vida e Boavista Cia de seguros de Vida e Acidentes, e, que a seguradora Boavista Cia de seguros de Vida e acidentes foi incorporada pela Bradesco Seguros S/A em 05/08/1994, conforme portaria Susep n° 175, deste modo, a única garantidora ao pagamento da indenização securitária é a apelada BRADESCO BANCO DE INVESTIMENTO S/A e BRADESCO SEGURO S/A, assim não há como a apelante ser condenada ao pagamento de uma indenização a qual nunca teve nenhuma contraprestação; que a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS e BRADESCO SEGUROS são pessoas jurídicas distintas.

Por sua vez, o recorrente BRADESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A sob ID. Num. 15741468 em suas razões sustenta a inexistência de obrigação de indenizar, por completa ausência de comprovação dos fatos apontados na prefacial e inexistência de contrato de seguro junto a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A na data do sinistro; que as cotas foram totalmente resgatadas em 23.08.1984, não havendo mais valor indenizável; que a SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA não figura como responsável pelos seguros em debate nos autos; que as apólices eram garantidas e geridas pelas seguradoras Sul América - Cia. Nac. Seguros de Vida e Boavista - Cia. de Seguros de Vida e Acidentes, e não pela seguradora recorrente, na medida em que não se obrigou contratualmente com o falecido, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva; que o valor da indenização arbitrada deixou de observar que as apólices (fls. 55 6 89/90) previam que, em caso do sinistro por morte, qualquer que seja a causa, seria paga aos beneficiários do segurado, importância igual ao valor das suas cotas no último dia do mês anterior ao evento (sinistro), limitada a CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), disposto na apólice de fls. 55 e 89/90; que foi confirmado que a quantia de Cr$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros) era referente as cotas adquiridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020